Tribunal: TJMT
Processo: 1031846-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031846-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão. Reajuste Anual De 39,78%. Inexistência De Demonstração Técnica Prévia De Sinistralidade. Abusividade Configurada. Substituição Pelo Índice Da Ans. Restituição Simples. Indenização Por Dano Moral Indeferida. Sentença Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, diante da impugnação genérica da parte adversa; ii) saber se o reajuste anual de 39,78% aplicado ao plano coletivo por adesão é abusivo por ausência de demonstração técnica de aumento de sinistralidade; iii) saber se é cabível indenização por danos morais diante da aplicação do reajuste considerado abusivo.

III.
Razões De Decidir

3. A impugnação genérica à gratuidade da justiça, desacompanhada de prova em sentido contrário, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, §3o, do CPC.

4. Os reajustes em planos coletivos por adesão não se submetem ao índice da ANS, mas devem observar os princípios da boa-fé e transparência, exigindo prova técnica prévia e detalhada da variação de sinistralidade.

5. A operadora do plano de saúde não apresentou extrato atuarial pormenorizado, nem demonstrou o incremento na proporção entre despesas assistenciais e receitas diretas no período de 12 meses anteriores à data-base contratual, tampouco comprovou informação prévia à estipulante. O parecer técnico apresentado é genérico e posterior ao reajuste.

6. Diante da ausência de comprovação técnica, o reajuste é abusivo e deve ser substituído pelo índice de 9,63%, correspondente ao limite fixado pela ANS para planos individuais no mesmo período.

7.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, não havendo nos autos prova de má-fé por parte da operadora.

8. A aplicação isolada de reajuste abusivo, sem negativa de cobertura, interrupção de tratamento ou outra conduta ofensiva à dignidade do consumidor, não gera abalo moral indenizável.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste anual por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão é abusivo quando não demonstrado, por meio de extrato técnico detalhado, o incremento da relação entre despesas assistenciais e receitas diretas nos 12 meses anteriores à data-base contratual. 2. Em tais casos, admite-se a substituição do índice por aquele fixado pela ANS para planos individuais. 3. A restituição de valores pagos a maior deve ser simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação isolada de reajuste abusivo, sem outras condutas lesivas, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 39, V; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.04.2024; STJ, REsp 2140291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2024; Súmula 608/STJ;

TJMT, Apelação 1008082-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 28.07.2023; TJMT, Apelação 1004182-96.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
. 1031846-09.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adenir Mendes de Figueiredo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Revisional com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor de
Central Nacional Unimed
–
Cooperativa Central
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que houve aumento abusivo de 39,78% na mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão contratado com a Apelada, aplicado em agosto de 2023, sem justificativa plausível e em desconformidade com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Alega que tal reajuste compromete a continuidade do vínculo contratual, especialmente diante de sua condição de idosa e de saúde delicada, já reconhecida em demanda anterior julgada procedente, o que demonstra reiteração de conduta abusiva por parte da operadora.

Afirma que, embora os contratos coletivos não estejam submetidos aos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais, a majoração da contraprestação deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e fundamentação técnica, o que não ocorreu no caso.

Argumente que a sentença recorrida desconsiderou o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em especial nos Temas 952 e 1.016, bem como ignorou precedentes deste Egrégio Tribunal que reconhecem a necessidade de demonstrar base atuarial idônea para validar reajustes por sinistralidade.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Apelada, em suas contrarrazões, inicialmente
impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à Apelante, e no mérito, requer o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida à Apelante, sob o fundamento de falta de comprovação de hipossuficiência econômica.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural decorre, via de regra, da simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte interessada, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme expressamente dispõe o § 3o do artigo 99 do CPC.

É bem verdade que essa presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Contudo, o ônus de elidir essa presunção recai sobre a parte contrária, que deve trazer aos autos elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar a capacidade econômica do beneficiário.

No caso dos autos, a gratuidade foi deferida pelo Juiz de primeiro grau e, nesta seara recursal, a Apelada limitou-se a impugnar genericamente o benefício,
sem apresentar qualquer documento, indício ou elemento de convicção que evidenciasse a real capacidade financeira da Autora ou que pudesse infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Com efeito, impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento que demonstre a capacidade financeira da parte, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, mantém-se a gratuidade da justiça deferida à Apelante, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adenir Mendes de Figueiredo
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, alegando que contratou plano de saúde coletivo por adesão, vinculado à Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., sendo surpreendida com reajuste de 39,78% na mensalidade em agosto de 2023, elevando o valor de R$ 1.191,38 para R$ 1.664,91.

Sustenta que o aumento aplicado não foi precedido de justificativa plausível, tampouco acompanhando qualquer demonstração técnica, como memória de cálculo, variação de custos assistenciais ou índice de sinistralidade, o que compromete a transparência contratual e evidencia abusividade na majoração da contraprestação.

Argumenta que o reajuste compromete a continuidade do vínculo, sobretudo diante de sua condição de idosa e da existência de decisão judicial anterior que reconheceu abusividade de aumentos pretéritos.

Aduz que os contratos coletivos não se submetem aos limites fixados pela ANS para planos individuais, mas devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

Requer o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da condenação da Ré à indenização por danos morais. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do reajuste impugnado e restabelecer o valor da mensalidade anteriormente praticado.

Na contestação, a Ré defende a regularidade do reajuste aplicado, a validade das cláusulas contratuais e a ausência de qualquer ilegalidade na majoração da mensalidade, sustentando que o plano foi contratado na modalidade coletiva por adesão, por meio da administradora Qualicorp, e que os reajustes foram realizados conforme pactuado e de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas que regem os contratos coletivos.

Afirma que não se aplica aos planos coletivos o percentual de reajuste fixado pela ANS para planos individuais ou familiares, sendo legítimo o reajuste por sinistralidade, desde que amparado em cláusula contratual específica e aplicado com base em análise atuarial. Argumenta que o contrato impugnado é lícito, celebrado mediante adesão voluntária, com plena ciência das partes acerca das condições previstas.

Pugna pelo reconhecimento da validade do reajuste e o afastamento das alegações de abusividade, pugnando pela improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que não ficou comprovada a abusividade do reajuste aplicado. Destacou que, embora o aumento de 39,78% pareça expressivo, o reajuste impugnado foi motivado pela sinistralidade do grupo de beneficiários, conforme alegado pela operadora, e que não há nos autos elementos que indiquem ilicitude na conduta da ré ou violação aos deveres contratuais. Registrou, ainda, que não foi comprovado que o percentual aplicado tenha excedido os parâmetros técnicos ou tenha sido utilizado com desvio de finalidade.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em analisar se houve abusividade do índice de reajuste anual de 39,78% aplicado pela operadora do plano de saúde, sob alegação de aumento da sinistralidade.

Desde já, ressalto que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”.

É certo que aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão não se aplica o índice de reajuste fixado pela ANS para planos individuais e familiares. Todavia, o reajuste deve observar os princípios da boa-fé objetiva, informação adequada e transparência, exigindo-se da operadora a demonstração técnica do percentual aplicado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reajuste por aumento de sinistralidade somente pode ser aplicado de forma complementar ao reajuste por variação de custo, desde que demonstrado, por meio de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apurado nos doze meses anteriores à data-base do aniversário contratual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 22/06/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/10/2022 e concluso ao gabinete em 28/04/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a abusividade do índice de reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde.

[...]

5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

6. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.

7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial,
a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título.

8.
Se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante -, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (STJ, Terceira Turma, REsp: 2065976 SP 2023/0125423-3, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Publicação: DJe 26/04/2024). [sem negrito no original].

Além disso, nessas hipóteses, é da operadora o ônus de comprovar a legitimidade do reajuste impugnado, mediante apresentação de cálculo atuarial detalhado, nos termos do art. 373, II, do CPC, consoante também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada em 23/07/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/03/2023 e concluso ao gabinete em 09/01/2024.

2. O propósito recursal é decidir sobre o ônus da prova do aumento de sinistralidade em que se fundam os reajustes das mensalidades do contrato de plano de saúde.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).

4. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.

5. A regra do art. 373 do CPC impõe que, se os fatos narrados pelo autor, na petição inicial, revelam a existência de indícios de abusividade no reajuste por aumento de sinistralidade, incumbe à parte ré o ônus da prova da legitimidade do índice aplicado, mediante a apresentação do cálculo atuarial que comprova o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 2140291/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Publicação DJe 20/06/2024).

No caso, para comprovar a ocorrência de sinistralidade, a Ré apresentou planilha e parecer atuarial genérico, fundadas em dados agregados de múltiplos contratos vinculados à administradora de benefícios QUALICORP.

Ademais, não foi demonstrado o incremento específico da relação entre despesas assistenciais e receitas diretas do plano, ao longo dos 12 meses anteriores à data-base contratual de aniversário, de modo a justificar o reajuste por sinistralidade. A planilha apresentada abrange apenas o período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023, deixando de contemplar os 12 meses imediatamente anteriores à data-base contratual de aniversário.

Tampouco há prova nos autos de que eventuais dados técnicos tenham sido previamente apresentados à estipulante ou discutidos no âmbito contratual, o que viola os deveres de informação e transparência que regem as relações de consumo, o que impede a validação do reajuste exclusivamente com base em tais documento.

Aliás, o parecer foi emitido em 05/09/2023, isto é, após o reajuste já ter sido aplicado em 08/2023, o que compromete sua utilidade como fundamento prévio e efetivo do aumento. Se, de fato, existisse cálculo atuarial detalhado apto a justificar o índice de reajuste aplicado, não haveria razão para sua não apresentação nos autos, especialmente diante da controvérsia instaurada.

A falta desse extrato técnico pormenorizado e contemporâneo ao reajuste impugnado evidencia a fragilidade da justificativa apresentada, reforça a violação aos deveres de informação e transparência contratual, e impede a validação do reajuste aplicado.

É de se registrar que, intimada a manifestar sobre a produção de provas, a Ré manifestou-se no sentido de que não havia mais provas a produzir.

Portanto, configurada a abusividade do reajuste aplicado em agosto de 2023, impõe-se a sua substituição pelo percentual máximo fixado pela ANS para planos individuais no mesmo período (9,63%), conforme critério de razoabilidade e orientação jurisprudencial pacífica, nessas hipóteses.

Em igual sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ré/apelante manteve-se inerte. Ao assim agir, a ré/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.

2. Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

3. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

4. Como cediço, a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.

5. Logo, havendo responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde, resta caracterizada a legitimidade passiva da ré/apelante.

6. A abusividade do percentual de 30%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde da autora, ora apelada, está evidenciado em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.

7. Em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 10080823320198110041, Relator Desembargador Serly Marcondes Alves, Data de Publicação: 28/07/2023).

[...] 1. Embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e existe previsão contratual do reajuste dos planos de saúde coletivo, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser observado o princípio da boa-fé, o equilíbrio entre as prestações, a função social do contrato, a transparência, bem como os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor a fim de inviabilizar desequilíbrios entre as partes, mesmo sendo o contrato coletivo.

2. O ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja transparência e prova da sua necessidade.

3. O reajuste unilateral e produzido de forma não condizente com a boa-fé e transparência que deve pautar a relação material entre as partes, revela-se indevido.

4. “É abusivo o reajuste de plano de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do critério adotado.” (AgRg no Ag 1087391/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 05/05/2009)

5. “É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).” (AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1004182-96.2018.8.11.0002, Relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, Data de Publicação: 01/06/2023).

No mesmo sentido, tem decidido os Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. OPERADORA QUE NÃO DEMONSTROU AS BASES ATUARIAIS QUE JUSTIFICARIAM OS AUMENTOS IMPUGNADOS, A TÍTULO DE SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. SUBSTITUIÇÃO EXCEPCIONAL PELOS ÍNDICES PREVISTOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente a ação ajuizada pela beneficiária de plano coletivo por adesão, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais de 2021 a 2023 e determinando a sua substituição pelo índice autorizado pela ANS para os planos individuais/familiares, com a consequente condenação à restituição das diferenças cobradas a maior, observada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em deliberar se o reajuste anual impugnado é abusivo ou não. III. Razões de decidir

3. O reajuste anual de plano coletivo por adesão, decorrente do incremento da sinistralidade da apólice e da variação dos custos médico-hospitalares, não é abusivo por si, sendo necessário, contudo, que a operadora e a administradora demonstrem as bases que o justificam, à luz das disposições protetivas consumeristas.

4. Operadora recorrente que não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos e idôneos a atestar a regularidade dos reajustes questionados, deixando de infirmar a obscuridade alegada pela consumidora.

5. Reconhecimento da abusividade dos reajustes anuais e determinação para que sejam excepcionalmente substituídos pelos índices previstos pela ANS para os contratos individuais/familiares, com a restituição dos valores pagos a maior, que se encontra em conformidade com a jurisprudência deste. Eg. Tribunal de Justiça, devendo a r. sentença ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJSP, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Apelação Cível: 11231075520238260100, Relator Desembargador Rosana Santiso, Data de Publicação: 11/11/2024).

No que se refere à restituição dos valores pagos a maior, é devida na forma simples, pois não restou demonstrada má-fé da operadora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se extrai dos autos elementos que evidenciem situação extraordinária apta a justificar reparação extrapatrimonial.

A controvérsia diz respeito à legalidade do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo, não havendo notícia de negativa de cobertura assistencial, interrupção de tratamento médico, recusa de atendimento ou qualquer outra conduta que denote violação à dignidade do consumidor em grau que ultrapasse o mero dissabor decorrente da elevação do valor da mensalidade.

Ainda que o reajuste tenha sido considerado abusivo, sua aplicação isolada, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

A corroborar com esse entendimento, cito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS – ARGUIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – PREVISÃO NA AVENÇA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – COBRANÇA EM QUANTIA SUPERIOR – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA NA FORMA SIMPLES – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DIREITO À REPARAÇÃO AFASTADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...] Para a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo beneficiário é necessária a demonstração da má-fé do credor.

A situação de mero aborrecimento afasta o direito à indenização por dano moral, que exige prova da violação a direitos da personalidade. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 1017209-29.2018.8.11.0041, relator Desembargador Rubens De Oliveira Santos Filho, Publicado no DJE 07/11/2024).

Dessa forma, à míngua de prova de abalo relevante e concreto à esfera íntima da Autora, afasto o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação, reformo a sentença, confirmo a tutela provisória de urgência e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Declaro a abusividade do reajuste de 39,78% aplicado pela operadora em agosto de 2023 e determino a sua substituição pelo índice de 9,63%, correspondente ao percentual máximo autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, com recálculo das mensalidades e restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma), ressalvando-se, quanto à Autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025